Tribunal: STJ
Processo: 2160016-20.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2247377 - SP(2025/0470324-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
MARIANA ZONENSCHEIN - SP421526
LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
HENRIQUE PEREIRA COELHO - SP530526
RECORRIDO
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS
MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Ação de indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a taxa de juros moratórios referida
no artigo 406 do Código Civil de 2002 corresponde à taxa SELIC, utilizada para
os juros moratórios dos tributos federais. (EREsp 727842, Corte Especial, DJ
de
.
20/11/2008)
3. A aplicação da taxa SELIC na fase de cumprimento de sentença não viola a
coisa julgada quando não há modificação dos critérios estabelecidos no título
judicial. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: aec0641c-9af3-4b9f-8613-c50e2be5feb1

RECURSO ESPECIAL No 2247377 - SP(2025/0470324-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
MARIANA ZONENSCHEIN - SP421526
LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
HENRIQUE PEREIRA COELHO - SP530526
RECORRIDO
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS
MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Ação de indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a taxa de juros moratórios referida
no artigo 406 do Código Civil de 2002 corresponde à taxa SELIC, utilizada para
os juros moratórios dos tributos federais. (EREsp 727842, Corte Especial, DJ
de
.
20/11/2008)
3. A aplicação da taxa SELIC na fase de cumprimento de sentença não viola a
coisa julgada quando não há modificação dos critérios estabelecidos no título
judicial. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por SEPETIBA TECON S.A,
fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional..
Recurso especial interposto em: 28/7/2025.
:
Concluso ao gabinete em 18/1/2026.
: cumprimento de sentença, ajuizada por AIG SEGUROS BRASIL S.A,
Ação
em face de SEPETIBA TECON S.A, na qual requer o recebimento da quantia de R$
451.329,50 (quatrocentos e cinquenta mil trezentos e vinte e nove reais e
cinquenta centavos).
: rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória
sentença, afastando a aplicação da
e mantendo a atualização pela
Lei 14.905/2024
Tabela Prática do TJ/SP.
Documento eletrônico VDA54288648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:10
Código de Controle do Documento: d9f9df5a-a293-40c9-bf99-19dc3610e9b7

: negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão
interposto por SEPETIBA TECON S.A, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
ALEGADA
APLICAÇÃO
DA
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
LEI No 14.905/2024.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT
ACTUM”. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de excesso de
execução com base na suposta aplicação indevida de índice de correção monetária.
A executada sustentava a obrigatoriedade de aplicação do IPCA, nos termos da
A decisão agravada entendeu pela inaplicabilidade da nova
Lei no 14.905/2024.
norma ao caso, por ofensa à coisa julgada e ao princípio da irretroatividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a
que alterou os critérios legais para atualização monetária e
Lei no 14.905/2024,
juros moratórios, pode ser aplicada a cumprimento de sentença fundada em título
judicial com trânsito em julgado anterior à sua entrada em vigor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de conhecimento foi julgada procedente através
de r. sentença proferida em
e com trânsito em julgado em
30/10/2019
30/10/2023,
ou seja, antes da entrada em vigor da
não sendo cabível sua
Lei no 14.905/2024,
aplicação retroativa para modificar critérios de atualização fixados na sentença.
4. Quando proferida a r. sentença singular exequenda, não encontrava-se em vigor a
restando pela impossibilidade de sua aplicação, ocorrendo o
Lei no 14.905/2024,
trânsito em julgado antes da referida Lei.
5. Aplica-se ao caso o princípio do tempus regit actum, segundo o qual os atos
processuais e materiais são regidos pela legislação vigente ao tempo de sua prática,
sendo vedada a retroatividade salvo previsão expressa.
6. A correção dos valores com base na Tabela Prática do TJSP, conforme realizado
pela exequente, está em conformidade com o julgado exequendo e a jurisprudência
dominante, não configurando excesso de execução.
7. Não havendo reconhecimento de excesso de execução, é incabível a condenação
em honorários advocatícios decorrentes do excesso alegado.
8. A jurisprudência do TJSP tem reiteradamente afastado a aplicação da
a decisões transitadas em julgado antes de sua vigência, em
Lei no 14.905/2024
razão da proteção constitucional à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A
que alterou o índice de correção
Lei no 14.905/2024,
monetária e juros moratórios no Código Civil, não se aplica a títulos judiciais com
trânsito em julgado anterior à sua vigência, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao
princípio da irretroatividade. A correção monetária deve observar a legislação e os
parâmetros vigentes à época da condenação, aplicando-se o princípio do tempus
regit actum. A alegação de excesso de execução fundada em índice de correção
posterior ao trânsito em julgado não prospera, e não enseja condenação em
honorários de sucumbência.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVI; CC,
parágrafo
CF/1988, art. 5
art. 389,
único (com redação da
;
o.
Lei no 14.905/2024) Lei no 14.905/2024, art. 5
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2330377-07.2024.8.26.0000, Rel.a Des. Ana
Luiza Villa Nova, j. 13.02.2025; TJSP, AI 2168775-07.2024.8.26.0000, Rel. Des. Dario
Gayoso, j. 17.09.2024; TJSP, AI 2324529-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá,
Documento eletrônico VDA54288648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:10
Código de Controle do Documento: d9f9df5a-a293-40c9-bf99-19dc3610e9b7

j. 25.10.2024; TJSP, AI 2290190-54.2024.8.26.0000, Rel.a Des. Rosangela Telles, j.
10.10.2024.” (e-STJ fls. 21-22)

: opostos por SEPETIBA TECON S.A, foram
Embargos de Declaração
rejeitados. (e-STJ fls. 38-45)
: alega violação dos arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 805 do
Recurso especial
CPC, 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, e 2o e 5o da Lei 14.905/2024.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que, diante da
omissão do título quanto ao índice de correção, impõe-se a aplicação do IPCA por
força de norma cogente vigente à data do cumprimento de sentença. Aduz que a
eficácia da
alcança os atos executivos praticados após sua
Lei 14.905/2024
vigência, sem ofensa à coisa julgada ou retroatividade. Argumenta que a
manutenção de índices pretéritos e heterogêneos acarreta onerosidade excessiva,
devendo prevalecer critério uniforme e legal na atualização. (e-STJ fls. 48-69)
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
VOTO
- Da Súmula 568 do STJ
O
ao julgar o agravo de instrumento interposto pela
TJ/SP,
recorrente, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 22):

"A
que alterou o índice de correção monetária e juros
Lei no 14.905/2024,
moratórios no Código Civil, não se aplica a títulos judiciais com trânsito em julgado
anterior à sua vigência, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da
irretroatividade.
A correção monetária deve observar a legislação e os parâmetros vigentes à época
da condenação, aplicando-se o princípio do tempus regit actum.
A alegação de excesso de execução fundada em índice de correção posterior ao
trânsito em julgado não prospera, e não enseja condenação em honorários de
sucumbência".

A partir da análise da tese de julgamento, observa-se que a decisão do
tribunal diverge da jurisprudência do STJ, a qual estabelece que a taxa de juros
moratórios referida no
do
é a taxa SELIC, aplicada aos juros
art. 406
CC/02
moratórios dos tributos federais. Nesse sentido: EREsp 727842, Corte Especial, DJ
de 20/11/2008.
Além disso, de acordo com as conclusões fáticas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias, durante a fase de conhecimento não houve definição
explícita do percentual dos juros moratórios ou do índice de correção monetária,
Documento eletrônico VDA54288648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:10
Código de Controle do Documento: d9f9df5a-a293-40c9-bf99-19dc3610e9b7

apenas foi estabelecido o termo inicial de suas incidências. Portanto, a aplicação
da Taxa Selic na fase de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois
não há modificação dos critérios estabelecidos no título judicial. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação
indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca.
2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices
de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como
índice de correção monetária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a
Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e
atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados
pela perícia judicial.
III. Razões de decidir
4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.
5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros
moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica
de outro índice no título transitado em julgado.
6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ,
impedindo a revisão do acervo fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic
em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua
acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando
não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua
acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não
houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de
incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes
da alteração legislativa".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV e VI, 1022, II; Código
CPC/2015,
Civil,
Jurisprudência relevante citada:
art. 406.
STJ,
Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
REsp 1.795.982/SP,
21/8/2024.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.059.743/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
20/2/2025.

E ainda: AgInt no
Terceira
AREsp n. 2.257.500/SP,
Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/6/2023;
AREsp n. 2.268.975/RS,
18/8/2023.
Assim, com fundamento na
o recurso deve ser provido.
Súmula 568/STJ,

Documento eletrônico VDA54288648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:10
Código de Controle do Documento: d9f9df5a-a293-40c9-bf99-19dc3610e9b7

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, com fundamento no
V, “a”, do CPC, bem
art. 932,
como na
CONHEÇO do recurso especial e, nessa extensão, DOU-
Súmula 568/STJ,
LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença e o acórdão recorrido, determinando o
retorno dos autos à origem para novo julgamento, nos termos jurisprudência
desta Corte.

Documento eletrônico VDA54288648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:10
Código de Controle do Documento: d9f9df5a-a293-40c9-bf99-19dc3610e9b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.247.377 / SP
Número Registro: 2025/0470324-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003431620258260100 0003431620258260100 00066012320178260100 00068853120178260100
21600162020258260000
3431620258260100
343162025826010000066012320178260100
66012320178260100 68853120178260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
MARIANA ZONENSCHEIN - SP421526
LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
HENRIQUE PEREIRA COELHO - SP530526
RECORRIDO
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA55853683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 1fbc182d-5c17-449e-8244-47a7f20e41a1

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 1fbc182d-5c17-449e-8244-47a7f20e41a1